Tribunal: TJSP
Processo: 2145818-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Título executivo que não fixou o termo inicial dos juros moratórios. Incidência a partir das avaliações apresentadas pela executada, diante da concordância do exequente. A decisão que homologa a avaliação tem caráter meramente declaratório e não constitutivo.

Ementa:
Agravo de Instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Título executivo que não fixou o termo inicial dos juros moratórios. Incidência a partir das avaliações apresentadas pela executada, diante da concordância do exequente. A decisão que homologa a avaliação tem caráter meramente declaratório e não constitutivo. Assim, acolhida em parte a impugnação para que, corrigido o critério supramencionado, seja feito novo cálculo pelo exequente.
Recurso parcialmente provido.